Tribunal: TJDFT
Processo: 0742890-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.026, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. TESE DE OMISSÃO A RESPEITO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA REGRA INSERTA NO § 11 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
1. É cediço que à parte recorrente não é permitido discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propô-las no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese de o embargante não ter tecido na apelação cível, tampouco em suas manifestações perante o Juízo de origem, qualquer consideração a respeito da matéria ventilada nos aclaratórios, o recurso não deve ser conhecido em relação a essa temática.
3. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
4. Não se encontra configurado o vício alegado pela embargante, uma vez que o egrégio colegiado, por ocasião do julgamento do recurso, dirimiu a controvérsia recursal de forma clara e fundamentada, analisando detidamente as questões suscitadas pelas partes litigantes, com base no acervo probatório produzido nos autos.
5. Constatando-se que os embargos de declaração opostos pela parte autora têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito da majoração dos honorários de sucumbência, a regra inserta no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil somente é aplicável quando se tratar de sentença prolatada a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015 e em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso, de forma monocrática ou por decisão colegiada, sendo necessário, ainda, que a condenação em honorários advocatícios tenha sido imposta desde a origem no feito em que interposto o recurso.
6.1. Em se tratando de recurso de apelação parcialmente conhecido e provido em relação à extensão conhecida, não se mostra cabível a majoração dos honorários de sucumbência, com base na regra inserta no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de Declaração opostos pela parte ré conhecidos parcialmente e, nessa extensão, não providos, com a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Embargos de declaração opostos pela parte autora conhecidos e não providos.